Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. ARTIGOS 3o E 6o. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO POR MAIS DE 180 DIAS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO. ARTIGO 138. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISAO HOMOLOGATÓRIA DA FALTA GRAVE. NÃO AUTORIZADA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de revogação da decisão anterior, que havia concedido comutação da pena, com base no Decreto 11.846/2023, sob o fundamento na demora excessiva em apurar a falta grave, por não ser suficiente para a revisão a superveniente homologação de falta grave.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se se homologação da falta grave, posteriormente à decisão que concedeu a comutação, teria o condão de invalidar ou revogar o benefício concedido, com base na situação fática observada até a data-limite do Decreto.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, configura ato anual do Presidente da República, exercido com base na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e fundamentado em estudos técnicos elaborados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O instituto pode extinguir a pena, no caso do indulto pleno, ou reduzi-la/substituí-la, quando se tratar do indulto parcial ou da comutação.
4. O artigo 6o do Decreto no 11.846/2023 estabelece como requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação de penas a inexistência de falta disciplinar de natureza grave. O artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece prazo máximo de 180 dias para apuração da falta grave.
5. A eminente autoridade judiciária da execução penal deferiu a comutação da pena, consignando que a falta disciplinar pendente de apuração, há mais de 180 dias, não poderia ser óbice à análise do benefício.
6. A posterior homologação da falta grave, cerca de um ano depois de sua prática, não tem o condão de revogar a benesse já concedida, uma vez que a análise considerou o cenário existente no momento da apreciação do pedido, quando se mostravam plenamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo do Decreto n. 11.846/2023, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.